Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706840-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Verônica Cardoso Pessoa de Carvalho Embargada: Erna Hildegard Gille Schimidt Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Verônica Cardoso Pessoa de Carvalho contra a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pela ora embargante (Id. 58830569). A embargante sustenta em suas razões recursais (Id. 59397304), em síntese, que há contradições na decisão recorrida. Alega ter incorrido em erro substancial na celebração do negócio jurídico de “cessão de “direitos” com a embargada referente ao imóvel situado na Quadra 14, Casa 40, do Condomínio Solar da Serra, localizado na RA do Jardim Botânico. Assevera que o aludido imóvel não deve integrar o acervo patrimonial da inventariante. Verbera que a decisão é contraditória, pois a agravante nunca foi proprietária do referido imóvel, bem como não houve o posterior registro da aludida aquisição na matrícula do imóvel. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as contradições apontadas. A embargada ofereceu contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 59578219). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na decisão. A recorrente alega que nunca foi proprietária do aludido imóvel, assim como não houve o registro da referida aquisição na matrícula do imóvel. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso em deslinde, no entanto, a decisão embargada deixou de conhecer o recurso, pois foi verificada a ausência superveniente de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, senão vejamos (Id. 58830569): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Verônica Cardozo Pessoa de Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706336-90.2022.8.07.0016, que indeferiu requerimento formulado pela agravante no que se refere à análise de parecer elaborado pelo Ministério Público (Id.184379444 dos autos do processo de origem). Em suas razões recursais (Id. 56092888) a agravante alega, em breve síntese, que o imóvel localizado na Quadra 14, Casa 40, do Condomínio Solar da Serra, localizado na RA do Jardim Botânico, não deve integrar o acervo patrimonial da inventariante. Sobreveio a manifestação promovida pelo agravado (Id. 58648578), informando a perda superveniente do interesse recursal diante da “emenda à petição inicial” referida no Id. 58648599, oportunidade em que a agravante indica o imóvel objeto da questão jurídica controvertida como bem a ser partilhado. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pela recorrente, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na hipótese em exame não está devidamente demonstrada a fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção do resultado pretendido. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento formulado pela agravante no que se refere à análise de parecer elaborado pelo Ministério Público (Id. 184379444 dos autos do processo de origem), mas o fundamento do recurso diz respeito à decisão proferida anteriormente pelo Juízo singular referente ao indeferimento de requerimento de exclusão do aludido imóvel no rol de bens do espólio (Id. 165622966 dos autos do processo de origem). Convém acrescentar que a apelante deduziu a presente pretensão recursal com o intuito de reformar a decisão para que o imóvel localizado na Quadra 14, Casa 40 do Condomínio Solar da Serra, localizado na RA do Jardim Botânico fosse excluído do acervo patrimonial da agravante. Ocorre que aos 5 de abril de 2024 a ora recorrente afirmou que o aludido imóvel deveria ter sido incluído no rol de bens a inventariar (Id. 192212367, fl. 6, dos autos do processo de origem), o que torna inútil e desnecessário qualquer provimento jurisdicional que venha a ser proferido no presente recurso. Diante desse cenário é possível afirmar que não subsiste o contexto fático que justificou, ao menos em tese, a interposição do presente recurso de agravo de instrumento. Assim, verificada a ausência superveniente de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso de apelação não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se.” A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Com efeito, os argumentos expostos pela recorrente revelam que as insurgências ora manifestadas não se ajustam às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Convém destacar que a mera divergência entre as razões de decidir e as alegações articuladas pela embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Deve-se registrar, assim, que de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo suscinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas na decisão proferida. É preciso ressaltar também que o ordenamento jurídico não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido.” (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. DUPLICATA. SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. RESPECTIVOS PROTESTOS. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes nem a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada. Não há violação ao artigo se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 2. A ação monitória pode ser acompanhada de documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente aos títulos executivos, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado inferir a plausibilidade do direito vindicado. Inteligência do artigo 700. 3. A duplicata, mesmo sem aceite, configura título hábil para instruir ação monitória se acompanhada das notas fiscais que descrevam as mercadorias e respectivos protestos. 4. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5.Preliminar nulidade da sentença rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1425251, 07257663820208070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento, de modo que deve ser mantida a decisão ora impugnada. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Brasília–DF, 4 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator